Tribunal: CARF
Processo: 10380.100052/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100052/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.316 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA (DISPORT NORDESTE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2006
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. ARTIGO
24. LEI 11.456/2007. PEDIDOS PROTOCOLADOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA NORMA.
Os temas 269 e 270, do Superior tribunal de Justiça, pelo julgamento do Resp
no 1.138.206, em sede de recurso repetitivo, fincou entendimento de que o
prazo estabelecido pelo artigo 24, da Lei 11.456/2007, que é a correção da
Selic para pedidos de ressarcimento apenas a partir de 360 dias, contados da
data do protocolo do pedido, aplica-se inclusive àqueles feitos em momento
anterior à vigência da norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, me utilizo do relatório
constante à segunda decisão de primeira instância, referente ao Acórdão 01-33.896:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100052/2006-13
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100052/2006-13

Trata-se de requerimento (fls. 02/04) por intermédio do qual o sujeito passivo pretende
o ressarcimento complementar de créditos do IPI no valor de R$ 943.600,54, nos
seguintes termos: “O presente pedido é efetuado mediante petição/declaração em papel,
conforme o previsto no art. 16, § 3°, da IN SRF n. 600, de 28.12.2005, tendo em vista a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP. (...) Tais créditos foram
apurados de acordo com a referida legislação e objeto de pedidos de ressarcimento
encaminhados a esta Delegacia, dando origem a diversos processos administrativos, os
quais foram analisados por Agentes desta Delegacia da Receita Federal, sendo os
créditos restituídos ou compensados com tributos do contribuinte. Ocorre, contudo, que
decorreu significativo lapso temporal entre o final dos trimestres em que os créditos
foram constituídos e sua efetiva devolução e/ou compensação, que se deu por valores
nominais, ou seja, sem qualquer atualização. Entende a Requerente que, uma vez
reconhecido o direito creditório, como o foi, em todos os processos administrativos que
a seguir relacionamos, os mesmos devem ser atualizados monetariamente, desde as
datas de encerramento de cada trimestre civil, pelos mesmos índices utilizados pela
Fazenda Nacional para a atualização dos seus créditos tributários, inclusive com o
acréscimo de juros de 1% ao mês, até a data da efetiva restituição ou compensação. (...)
O valor do crédito presumido do IPI ora pleiteado, atualizado até o mês de novembro de
2005, é de R$ 943.600,54, conforme demonstramos: (...) Por todo o exposto, a
Requerente requer o ressarcimento complementar do crédito presumido do IPI,
atualizado até a data da sua efetiva restituição ou compensação.” A unidade de origem,
por intermédio do Despacho de fls. 153/154, levou a efeito a seguinte análise:
“Conforme o disposto no artigo 48, caput, da IN SRF n° 600/2005, contra decisão que
indefere pedido de ressarcimento e contra despacho que não homologa a compensação
efetuada, era possível ao contribuinte apresentar manifestação de inconformidade, para
cada decisão ou despacho, dentro do prazo legal. (...) O contribuinte, contudo, não
observou o disposto na IN SRF 600/2005, requerendo, através de novo Pedido de
Restituição, complementação do que já havia sido requerido em diversos processos
anteriores. Sequer o presente processo pode servir como concentrador da impugnação
de diversas decisões/despachos anteriores, uma vez que a norma legal exige
manifestação de inconformidade, dentro do prazo legal, para cada decisão/despacho.
Diante de todo o exposto, proponho o INDEFERIMENTO do requerimento inicial,
tendo em vista que não foi observado o rito processual previsto nos dispositivos acima
referenciados.”
Cientificada em 27/05/2009 (AR de fl. 155), a interessada apresentou tempestivamente,
em 26/06/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 159/169, na qual alega: a) A
requerente protocolou um pedido de ressarcimento complementar de créditos
presumidos de IPI, vinculados a 15 processos administrativos, em face de os ditos
créditos não terem sido atualizados pela Selic. Ocorre que o despacho decisório objeto
da manifestação de inconformidade indica, como fundamento para o indeferimento de
seu pedido, a IN SRF no 600/2005, cuja vigência é posterior àqueles pedidos. Assim,
carece de fundamento o indeferimento do seu pedido. b) Uma vez reconhecido o direito
creditório, como ocorreu relativamente aos referidos processos administrativos, é
evidente que os seus valores deveriam ter sido atualizados considerando a variação da
taxa Selic até a data da efetiva devolução ou compensação, inclusive com o acréscimo
de juros de 1% no mês em que foi efetivada a restituição ou feita a compensação. Basta
observar o contido no §4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995. c) O reconhecimento desse
direito evita que ocorra, a favor da União, a tão condenável figura do enriquecimento
sem causa. Refere doutrina e acresce que o crédito deve ser ressarcido com o acréscimo
da Selic em obediência, inclusive, ao que determina a Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR/ no 08/1997, sendo que a IN SRF no 600/2005 convalida o seu
pleito. Cita e transcreve vários acórdãos administrativos. d) Requereu, com base em tais
argumentos, que seja acolhida sua manifestação de inconformidade, para o fim de
reconhecer o direito à restituição ou compensação dos seus créditos, acrescidos da
variação da taxa Selic, desde as datas de encerramento de cada trimestre civil ou, então,
desde a data de cada protocolo, até a sua efetiva devolução ou compensação, com o
acréscimo de juros de 1% no mês em que ocorrer, tudo vinculado ao processos
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100052/2006-13

administrativos que deram origem ao pedido complementar. Por intermédio do acórdão
de fls. 197/200, a 3a Turma da DRJ/BEL não conheceu da manifestação de
inconformidade e, contra tal decisão, o contribuinte recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 202/216) que, por intermédio do
acórdão de fls. 237/241 (1a Câmara da 2a Turma Ordinária), houve por anular o acórdão
recorrido, devolvendo os autos para esta Delegacia de Julgamento para apreciação do
mérito da lide.
Em novo julgamento, a 3a Turma da DRJ/BEL, em 21 de março de 2017,
mediante Acórdão 01-33.896, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 31/05/2000 a 25/10/2005 IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. Nos termos da Nota PGFN/CRJ no 775/2014, deve-se admitir a
incidência de juros compensatórios no ressarcimento depois de decorridos trezentos e
sessenta dias do protocolo do pedido. Inclusão da matéria em relação de recursos
especiais repetitivos, nos termos dos §§4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
RESTITUIÇÃO. DÍVIDA PASSIVA DA UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. O
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, ao passo que as dívidas passivas da União
prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual se originaram. Manifestação
de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Interposto Recurso Voluntário, o recorrente apenas ratifica os argumentos postos,
para fins de reconhecimento que não se aplica o prazo de 360 dias, a contar da data do protocolo
do pedido de ressarcimento para correção pela Selic, se o pedido foi realizado em momento
anterior à Lei 11.457/2007, que é justamente o caso dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicabilidade da correção de crédito tributário de IPI,
pleiteado mediante ressarcimento, aplicável somente após 360 dias, contados da data do
protocolo do pedido, por força do artigo 24, da Lei 11.456/2007.
Afirma o recorrente que faz jus à aplicação da Taxa Selic antes do prazo
supramencionado, porque o pedido de ressarcimento discutido no presente processo
administrativo foi protocolado em momento anterior ao advento da Lei 11.456, do ano de 2007,
portanto, desacobertada da obrigatoriedade de cumprimento desse prazo de mora razoavelmente
reconhecido à Administração Pública para análise e julgamento dos pedidos de restituição,
ressarcimento e compensação.
Contudo, razão não assiste à recorrente, em que pese o reconhecimento de que a
temática de correção de créditos tributários pela Selic seja extensa, e deveras cansativa, no
Âmbito dos tribunais superiores.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100052/2006-13

A problemática posta se encerra nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob a guarida dos Temas 269 e 270, que, pelo julgamento do Resp 1.138.206, firmou-se
o entendimento, em sede de repetitivo:
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/2007
quanto para os pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o
prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (artigo 24 da Lei
11.457/2007)
A ementa reflete as seguintes disposições:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida
como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004,
que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em
prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009;
MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3. O
processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do
Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que
ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad
argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a
aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto
70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. §
1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5.
A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferidadecisãoadministrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta)dias a contar do protocolo de petições, defesas
ourecursosadministrativos do contribuinte." 6. Deveras, ostentando o referido
dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos
pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os
requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360
dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100052/2006-13

resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso
especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para
conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
E, ainda, constante às suas razões de decidir:
A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferidadecisãoadministrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta)dias a contar do protocolo de petições, defesas
ourecursosadministrativos do contribuinte." Deveras, ostentando o referido dispositivo
legal natureza processual, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou
recursos administrativos pendentes, inadmitindo-se que a Administração Pública
postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Destarte, tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). No caso sub
judice, o pedido recursal girou em torno do restabelecimento da vigência ao art. 74, §
14, da Lei 9.430/96, que atribui à SRF a atribuição de regulamentar a fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação, por isso que se dá parcial procedência ao recurso.
Nesse sentido, por força do artigo 62, do novo Regimento Interno do CARF,
disposto pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em que há expressa vinculação do
julgamento às decisões proferidas em sede de repetitivo e repercussão geral, pelos conselheiros,
entendo que não há que se falar em inaplicabilidade do artigo 24, da Lei 11.456/2007, porque o
pedido de ressarcimento foi protocolado em momento anterior à sua vigência.
Voto, enfim, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 295
DF CARF MF
Original